Tribunal: TCU
Processo: 007.283/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de Pensão civil da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU para fins de análise e de julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de concessão de pensão civil em favor de Edilva de Sa Acioli Morais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os art. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, I, da Resolução TCU 353/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TCU 377/2025 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar o registro do ato de concessão de pensão civil em favor de Edilva de Sa Acioli Morais; 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.